Tribunal: TJMT
Processo: 1014448-25.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014448-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIEZER FREITAS DA SILVA - CPF: 002.369.541-21 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ELIEZER FREITAS DA SILVA - CPF: 002.369.541-21 (APELANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E DAS EXECUTADAS PROVIDO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES –
INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE -

INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESEMBOLSO DO SALDO REMANESCENTE RECLAMADO - DEPÓSITO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO - VALIDADE DO PRAZO INFORMADO NO SISTEMA PJE - INAPLICABILIDADE DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INSURGÊNCIA DAS EXECUTADAS
-
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DAS EXECUTADAS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E RECURSO DAS EXECUTADAS PROVIDO.

Incumbe ao exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não se prestando a tal finalidade documento desprovido de assinatura, carimbo ou qualquer elemento que lhe confira autenticidade formal, não podendo ser equiparado à confissão.

O extrato detalhado apresentado pelas executadas, discriminando todos os valores efetivamente recebidos, possui maior grau de confiabilidade e força probatória do que mero demonstrativo unilateral sem assinatura.

Embora o prazo sugerido pelo sistema PJe não vincule as partes, conforme jurisprudência pacífica, a alegação de intempestividade do depósito judicial exige demonstração inequívoca mediante calendário forense detalhado, considerando feriados locais, pontos facultativos e finais de semana, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

O princípio da boa-fé processual e a razoabilidade recomendam que, havendo dúvida quanto à tempestividade, e tendo a parte se orientado pela informação constante do sistema oficial do Poder Judiciário, não se aplique penalidade gravosa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.134.186/RS (Tema 327 - recurso repetitivo), no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, quando resultar na extinção da execução ou na redução do montante executado.

O acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente extinção do processo por satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor das executadas, observado o princípio da causalidade e o disposto no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

A sentença que deixa de fixar honorários sucumbenciais devidos incorre em omissão que deve ser suprida pelo Trib

unal, em observância ao entendimento pacificado do STJ e à jurisprudência desta Corte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO
1014448-25.2018.8.11.0041

APELANTES:
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA., RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e ELIEZER FREITAS DA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA., RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A e ELIEZER FREITAS DA SILVA,
em face de sentença

proferida pelo MM.
Juiz

Gilberto Lopes Bussiki
da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, lançada nos autos do cumprimento de sentença movida por
ELIEZER FREITAS DA SILVA,

que

acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas executadas e julgou satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, declarando extinto o processo.

Inconformadas, as
requeridas - apelantes
relatam que a negativa de arbitramento dos honorários viola diretamente o princípio da causalidade e ignora a jurisprudência pacificada sobre o tema. Sustentam que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial e no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.134.186/RS, consolidou o entendimento de que é perfeitamente cabível e devida a fixação de honorários advocatícios em benefício do advogado do executado quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, resultar na extinção da execução ou na redução do montante executado.

Forte nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença para que sejam arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado das apelantes (Id.
324976868
).

O
autor-apelante
sustenta contra o não reconhecimento do valor controverso. Alega que comprovou de forma cabal o adimplemento do montante total de R$ 45.314,41 por meio de um "Termo de Distrato" emitido e encaminhado pela própria apelada RNI Negócios Imobiliários S.A., documento este anexado à exordial.

Argumenta que a diferença de R$ 4.338,90 apontada na impugnação corresponde exatamente à divergência entre o valor confessado neste documento e aquele indicado num extrato desatualizado, incompleto e unilateral apresentado pelas executadas.

O recorrente sustenta que o juízo de primeiro grau inverteu indevidamente o ônus da prova ao conferir prevalência ao extrato unilateral da recorrida em detrimento de uma declaração formal emitida por ela mesma, violando o artigo 373, incisos I e II, do diploma processual.

Ademais, o recorrente defende a flagrante intempestividade do pagamento do valor incontroverso realizado pelas executadas. Aponta que o prazo de quinze dias para o adimplemento voluntário, iniciado após a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, encerrou-se em 01 de julho de 2024, ao passo que o depósito judicial ocorreu apenas em 05 de julho de 2024.

Ressalta, com fulcro em jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, que prazos sugeridos pelo sistema PJe não vinculam as partes nem as eximem da correta contagem legal. Em razão deste atraso, pugna pela imperiosa aplicação das penalidades previstas no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença combatida, julgando-se improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Consequentemente, postula que as apeladas sejam compelidas ao pagamento da diferença inadimplida de R$ 4.338,90, devidamente atualizada e acrescida das penalidades legais, totalizando a monta de R$ 14.020,37.

Requer, outrossim, a condenação das recorridas ao pagamento da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, §1º, do CPC, incidentes sobre o montante depositado de forma intempestiva, o que perfaz o valor de R$ 28.729,78, devendo todos os valores serem atualizados até a data do efetivo adimplemento (Id.
324976875
)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (Ids. 324976880 e 345658386).

As requeridas efetuaram o recolhimento do preparo no Id. 324976870 e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos presentes recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolheu a impugnação apresentada por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., julgou satisfeito o pagamento da quantia reclamada e declarou extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC.

DO RECURSO DO EXEQUENTE (ELIEZER FREITAS DA SILVA)

O exequente pugna pela reforma da sentença sob dois fundamentos: (a) a validade de um documento (minuta de distrato) que comprovaria o pagamento da monta de R$ 45.314,41, legitimando a cobrança da diferença de R$ 4.338,90; e (b) a intempestividade do pagamento voluntário realizado pelas executadas, pugnando pela incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

A análise detida dos autos revela que o documento invocado pelo apelante
não possui assinatura, carimbo ou qualquer elemento que lhe confira autenticidade formal
.
Trata-se de mero demonstrativo unilateral, sem força probatória suficiente para, por si só, comprovar o pagamento da quantia controvertida.

Por outro lado, as executadas apresentaram extrato detalhado (Id. 161526833) discriminando todos os valores efetivamente recebidos, que totalizam R$ 40.975,50, e não R$ 45.314,41 como alega o exequente.

Nos termos do
art. 373, I, do CPC
,
incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, o exequente não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois:

·

O documento que apresenta é
desprovido de assinatura
e não foi reconhecido formalmente pelas executadas;

·

Não juntou comprovantes de pagamento (recibos, transferências bancárias, boletos quitados) que demonstrassem o desembolso da quantia de R$ 4.338,90;

·

O extrato apresentado pelas executadas é mais detalhado e possui maior grau de confiabilidade.

Ademais,
não se pode equiparar documento interno sem assinatura a confissão
, instituto que exige manifestação inequívoca de vontade e possui requisitos formais específicos (arts. 389 a 395 do CPC).

A sentença, ao afastar a pretensão do exequente quanto a esse ponto, aplicou corretamente o ônus probatório e merece ser mantida.

Ainda, o apelante sustenta que o depósito judicial foi realizado em 05/07/2024, após o término do prazo de 15 dias, que teria se encerrado em 01/07/2024, razão pela qual seriam devidas a multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC.

Novamente,
sem razão o recorrente
.

Conforme se extrai dos autos, o despacho que determinou a intimação das executadas para pagamento voluntário foi disponibilizado em 07/06/2024 e publicado em 10/06/2024.

Nos termos do
art. 224, §3º, do CPC
, a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil seguinte ao da publicação, ou seja, em
11/06/2024
.

Considerando o prazo de 15 dias úteis (art. 523, caput, do CPC), e excluindo-se finais de semana e eventuais feriados, o termo final efetivamente se daria em data próxima àquela indicada pelo sistema PJe.

Embora seja correto afirmar que
o prazo sugerido pelo sistema PJe não vincula as partes
, conforme jurisprudência desta Corte e do STJ, no caso concreto não restou demonstrado de forma inequívoca que o depósito ocorreu após o prazo legal.

O apelante não apresentou
calendário forense detalhado
que demonstrasse, dia a dia, a contagem do prazo, considerando feriados locais, pontos facultativos e finais de semana. Limitou-se a afirmar genericamente que o prazo teria se encerrado em 01/07/2024.

Ademais, o

princípio da boa-fé processual
e
a

razoabilidade
recomendam que, havendo dúvida quanto à tempestividade, e tendo a parte se orientado pela informação constante do sistema oficial do Poder Judiciário, não se aplique penalidade tão gravosa.

Por fim, ainda que se reconhecesse a intempestividade, o valor da multa e dos honorários pleiteados (R$ 28.729,78) mostra-se
desproporcional e excessivo
, considerando o curto lapso temporal e a ausência de má-fé das executadas.

Portanto,
nega-se provimento
ao recurso do autor.

DO RECURSO DAS EXECUTADAS (RODOBENS E RNI)

As apelantes executadas requerem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, com fundamento no acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença.

E neste ponto,
assiste-lhes razão
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp nº 1.134.186/RS
(Tema 327 - recurso repetitivo), firmou o entendimento de que:
"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. (...) A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado."

No caso dos autos, a impugnação foi
integralmente acolhida
, resultando na
extinção do cumprimento de sentença
por satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC).

Portanto, nos termos do
art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC
, e observando o
princípio da causalidade
, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor das executadas.

A sentença, ao deixar de fixar os honorários sucumbenciais, incorreu em
erro
, que deve ser suprida por este Tribunal.

Considerando o valor da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos das executadas, o tempo de tramitação e a complexidade da matéria, fixo os

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução extinta
,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. SUCUMBÊNCIA PELO PROVEITO ECONÔMICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, para determinar a observância do título executivo judicial quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e fixar honorários advocatícios em favor do impugnante, diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do valor executado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) contradição na fixação de honorários advocatícios em favor do executado, sob o argumento de que o reconhecimento do excesso teria ocorrido por iniciativa do juízo; (ii) omissão quanto à definição do proveito econômico obtido; e (iii) omissão quanto à suspensão da exigibilidade da verba honorária, em razão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito. Inexistente contradição interna no acórdão, que reconheceu o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com efetiva redução do quantum exequendo, circunstância suficiente para caracterizar sucumbência da parte exequente.
A sucumbência, no cumprimento de sentença, é aferida pelo resultado prático obtido. A redução do valor executado configura proveito econômico em favor do impugnante, legitimando a fixação de honorários advocatícios, independentemente de a adequação do cálculo ter sido impulsionada por provocação direta da parte ou por reexame do juízo.
Inexistente omissão quanto ao proveito econômico, pois o acórdão delimitou a base de cálculo ao valor do excesso reconhecido, fixando honorários no percentual de 10% sobre a diferença entre o montante originalmente executado e aquele efetivamente devido após o acolhimento parcial da impugnação.
Assiste razão parcial aos embargantes quanto à necessidade de explicitar a incidência do CPC, art. 98, § 3º. A gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários, mas impõe a suspensão de sua exigibilidade, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, tratando-se de consequência legal que deve constar expressamente do julgado para evitar controvérsias futuras.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e consignar que, comprovada a concessão da gratuidade da justiça aos embargantes, a exigibilidade da verba honorária permanecerá suspensa, nos termos do CPC, art. 98, § 3º, mantido, no mais, o julgado.
Tese de julgamento: “1.
O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do valor executado, caracteriza sucumbência da parte exequente e autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, calculados sobre o proveito econômico obtido.
2. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 98, § 3º”.

(N.U 1038007-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, consequentemente, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, resultando na extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão quanto à condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de declaração para suprir omissão na decisão judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.134.186/RS (Tema 410), firmou o entendimento de que
são cabíveis honorários advocatícios em benefício do executado no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial.

Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, como no presente caso, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, justifica-se a condenação do embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.
A discussão sobre o valor da causa deve ser apresentada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, não sendo cabível a sua avaliação em embargos de declaração, em grau recursal.
Considerando o valor da causa de R$ 1.000,00, a fixação dos honorários por equidade, no valor de R$ 2.000,00, é razoável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos modificativos”.
(N.U 1012107-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e, no mérito:
a) NEGO PROVIMENTO
ao recurso do exequente, mantendo integralmente a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o processo;
b) DOU PROVIMENTO
ao recurso das executadas para
condenar o exequente ELIEZER FREITAS DA SILVA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução extinta
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026